Tribunal: STF
Processo: RHC 95782
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO NA MODALIDADE "DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA" (CP, ART. 171, § 2º, INC. I). PRETENSA ATIPICIDADE, PORQUANTO A NORMA PENAL INCRIMINA A PROMESSA FRAUDULENTA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, E NÃO A VENDA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. IMPROCEDÊNCIA DOS ARGUMENTOS ARTICULADOS NA INICIAL, UMA VEZ QUE HÁ PROVA ROBUSTA APONTANDO PARA A VENDA FRAUDULENTA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS, EM HABEAS CORPUS, DA AÇÃO PENAL VIA WRIT. EXCEPCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. O artigo 171 do Código Penal tipifica, in genere, o crime de estelionato, ao passo que seu § 2º e inciso I dispõem, respectivamente, que "nas mesmas penas incorre quem" "vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia coisa alheia como própria". Trata-se do estelionato caracterizado pela disposição de coisa alheia como própria. O inciso I do § 2º do art. 171 prevê cinco condutas típicas: venda, permuta, dação em pagamento, em locação ou em garantia.



    2. O verbo vender expressa, exclusivamente, a compra e venda, não incluindo o mero compromisso de compra e venda. Doutrina.



    3. As razões da impetração visam a demonstrar que o paciente não praticou nenhuma das condutas tipificadas no referido inciso I do § 2º do art. 171 do CP, uma vez que apenas firmou contratos de promessa de compra e venda de imóveis, e não a venda propriamente dita. Por isso que a imputação do crime que lhe é feita violaria o princípio da legalidade estrita, que deve ser observado em se tratando de norma penal incriminadora.



    4. De fato, em se tratando de normas penais incriminadoras, não há falar em analogia ou qualquer outro método de integração com o escopo de incriminar.



    5. In casu, os elementos probatórios coligidos nos autos indicam que o recorrente vendeu a outrem, como se fosse seu, um lote residencial, sendo condenado a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão pelo crime de estelionato. 



    6. A adoção de entendimento diverso demandaria aprofundado reexame de fatos e provas, insuscetível em sede de habeas corpus.



    7. O trancamento de ação penal por intermédio do habeas corpus é medida excepcionalíssima, justificando-se somente quando despontar fora de dúvida a ausência de materialidade ou de autoria ou alguma excludente de tipicidade ou de punibilidade, o que não é o caso destes autos. Precedentes: HHCC 99.740, Rel. o Min. Carlos Britto, 2ª Turma, DJe de 1/2/2011; 100.246, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe de 29/4/2011; 101. 012, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 10/12/201 e 106.271, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 6/5/2011.



    8. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento.